Tribunal: TJES
Processo: 5008505-83.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008505-83.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEYCIELEN DA CRUZ DE SOUZA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUARTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

PROCESSO Nº:
5008505-83.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
GLEYCIELEN DA CRUZ DE SOUZA

RECORRIDOS:
NU PAGAMENTOS S.A. E PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR:
JUIZ(A) DE DIREITO

JUÍZO DE ORIGEM:
JUÍZO DE CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR:
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. ACORDO CELEBRADO COM ABRANGÊNCIA DE DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS. IMPLEMENTAÇÃO DIVERSA DA OFERTA APRESENTADA À CONSUMIDORA. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA PROPOSTA ORIGINAL E A EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA APÓS O ADIMPLEMENTO DO ACORDO. PRETENSÃO RECURSAL DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO. DÉBITO EXISTENTE E EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA DANO MORAL AUTOMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS APTAS A CARACTERIZAR LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Gleycielen da Cruz de Souza contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face de Nu Pagamentos S.A. e Paschoalotto Serviços Financeiros S.A., determinando o cumprimento do acordo de renegociação conforme originalmente ofertado, abrangendo os débitos vencidos e vincendos existentes à época da proposta, bem como a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos após o cumprimento das obrigações assumidas. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Narra a autora que celebrou acordo de renegociação por intermédio da empresa de cobrança Paschoalotto, acreditando que a composição alcançaria todas as parcelas vencidas e vincendas do contrato. Posteriormente, verificou que a renegociação não foi implementada nos moldes ofertados, circunstância que motivou a presente demanda.

Em suas razões recursais, sustenta que a falha reconhecida pelo Juízo de origem extrapola mero inadimplemento contratual e enseja reparação moral, especialmente porque seu nome permaneceu inscrito em cadastro restritivo mesmo após tratativas de regularização da dívida.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Habeas Corpus.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se a verificar se a falha na implementação do acordo de renegociação firmado entre as partes é suficiente para ensejar condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

O recurso não merece provimento. Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado de origem reconheceu a existência de falha na prestação dos serviços das rés ao concluir que a proposta apresentada à consumidora não foi executada nos exatos moldes em que ofertada, razão pela qual determinou o cumprimento do acordo abrangendo os débitos vencidos e vincendos informados à época da contratação.

A irresignação recursal limita-se ao pedido de condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Não obstante os transtornos experimentados pela consumidora, não se verifica situação apta a justificar a reparação extrapatrimonial pretendida. Conforme expressamente consignado na sentença, a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em 16/02/2024, enquanto o acordo de renegociação somente foi formalizado em 04/03/2024.

Assim, quando efetivada a negativação, o débito permanecia aberto e exigível, circunstância que torna legítima a restrição creditícia, bem como, à vista da documentação acostada aos autos, que demonstra a existência de inadimplemento contratual anterior à renegociação, não sendo possível atribuir ilicitude à inscrição originária.

Nessa perspectiva, a falha posteriormente reconhecida pelas recorridas não possui o condão de transformar em ilícita uma negativação regularmente realizada quando existente dívida válida e exigível, posto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a inscrição em cadastro de inadimplentes, quando fundada em débito legítimo, configura exercício regular de direito do credor, afastando a caracterização do dano moral presumido.

Ademais, embora tenha havido equívoco operacional na implementação do acordo, a tutela jurisdicional concedida em primeiro grau mostrou-se suficiente para recompor a situação jurídica da autora, determinando o cumprimento da oferta originalmente apresentada e a consequente regularização de sua situação cadastral.

Assim, a falha na implementação de acordo de renegociação de dívida, embora apta a ensejar tutela específica para cumprimento da oferta originalmente apresentada, não gera dano moral indenizável quando a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo ocorreu anteriormente à renegociação e decorreu de débito legítimo e exigível.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que demonstrem efetiva violação a direitos da personalidade, não enseja automaticamente indenização por danos morais. No caso concreto, não há demonstração de repercussão extraordinária apta a caracterizar abalo moral indenizável, verificando-se apenas dissabores e transtornos inerentes à própria controvérsia contratual.

A solução adotada pelo Juízo de origem observou adequadamente os princípios da proporcionalidade e da reparação integral, reconhecendo a falha do serviço sem atribuir consequências indenizatórias incompatíveis com a efetiva extensão do prejuízo comprovado.

DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto. Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)